Tribunal: TJMT
Processo: 1034893-54.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034893-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 019.026.641-40 (APELANTE), JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA - CPF: 014.214.011-26 (ADVOGADO), 99 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.033.552/0005-95 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA POR DIREÇÃO PERIGOSA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, em razão do reconhecimento de que o
bloqueio decorreu de infração contratual justificada, não havendo ato ilícito. O autor alegou bloqueio unilateral de sua conta na plataforma de transporte, sem prévia comunicação ou contraditório, causando-lhe prejuízo econômico e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio do cadastro do autor pela plataforma 99 Tecnologia Ltda. ocorreu de forma regular e lícita; (
ii
) estabelecer se houve violação a direitos da personalidade a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma digital de transporte, ao administrar riscos relativos à segurança dos passageiros, possui prerrogativa de adotar medidas de bloqueio temporário diante de denúncia fundamentada, conforme os Termos de Uso aceitos pelas partes.

O bloqueio decorreu de denúncia de ultrapassagem perigosa e risco de colisão, devidamente registrada, justificando a adoção imediata da medida para preservação da segurança e reputação da plataforma.

A relação entre motorista parceiro e plataforma de transporte não configura relação de consumo, não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio foi temporário, com posterior reativação do cadastro, demonstrando caráter preventivo e proporcional da medida, afastando a configuração de dano moral.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legitimidade da suspensão ou rescisão unilateral do vínculo quando constatadas condutas incompatíveis com a atividade exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

A plataforma de transporte pode bloquear temporariamente a conta de motorista parceiro com base em denúncia fundamentada de conduta perigosa, sem configurar ilicitude.

A suspensão preventiva do cadastro, devidamente motivada e proporcional, não enseja dano moral indenizável.

Não se caracteriza relação de consumo entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1023172-73.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09/03/2021; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1018549-97.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de apelação cível interposta por Luiz Felipe Oliveira de Moraes contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de 99 Tecnologia Ltda., em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o autor alegou que teve sua conta na plataforma da empresa ré bloqueada de maneira unilateral, sem prévia comunicação e sem oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, fato que o impediu de continuar exercendo suas atividades profissionais de motorista, sua única fonte de sustento. Sustentou que o bloqueio foi realizado com base em denúncia genérica de um passageiro, sem comprovação adequada ou instauração de qualquer procedimento de apuração, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o bloqueio decorreu de infração contratual justificada, com base em relato de comportamento inadequado no trânsito, e que a empresa exerceu regularmente seu direito contratual, sem caracterizar abusividade ou ilicitude a ensejar indenização
(id 281472864)
.

Em suas razões, o apelante alega
violação ao contraditório e à ampla defesa, ausência de prova concreta da infração, afronta aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, e postulando a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade do bloqueio, com a reativação do cadastro na plataforma, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a 99 Tecnologia Ltda. sustenta a manutenção da sentença
sob o argumento de que
a plataforma atua como ferramenta de intermediação entre motoristas e passageiros, regida pelos Termos de Uso aceitos pelo autor. Defende que o bloqueio ocorreu de forma regular e motivada, em razão de denúncia de comportamento inadequado no trânsito, não configurando ato ilícito
, e que a
relação contratual não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, e que não houve demonstração de dano moral ou de lucros cessantes. Ressalta, ainda, a liberdade contratual e a ausência de obrigatoriedade de manutenção de parceria comercial
(id 281472869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à análise da validade do bloqueio temporário do cadastro do apelante na plataforma da empresa 99 Tecnologia
Ltda., diante da denúncia de comportamento inadequado no trânsito, e da existência ou não de dano moral decorrente dessa medida
.

No caso, o autor alega que foi impedido de utilizar a plataforma da apelada sem a devida oportunidade de defesa, o que teria ocasionado prejuízo econômico e moral. Por outro lado, a 99 Tecnologia Ltda. sustenta que o bloqueio foi motivado, com base em relato de passageiro registrado na área de segurança da empresa, indicando ultrapassagem perigosa e falha em equipamentos de proteção.

O bloqueio do motorista foi devidamente registrado no sistema interno da plataforma, com indicação precisa da motivação que lhe deu origem. Consta do registro que houve relato de passageiro informando que o apelante realizou ultrapassagem perigosa, quase colidindo com cone de sinalização, além da observação de que o capacete utilizado não possuía trava de segurança, circunstâncias que configuram falhas graves na condução veicular e potencial risco à segurança dos usuários.

Importante destacar que o bloqueio, aplicado em 15 de abril de 2024, teve caráter temporário, com o desbloqueio realizado em 17 de junho de 2024, o que demonstra que a medida teve natureza cautelar e não se tratou de rescisão definitiva ou punitiva irreversível. Esse dado é relevante para evidenciar a proporcionalidade da providência adotada.

Diante da apresentação do relato documentado no sistema de segurança da plataforma, afasta-se a alegação de ausência de motivação e se reconhece a legitimidade da atuação da empresa. A adoção de medida preventiva se mostra consentânea com o dever de zelar pela segurança dos passageiros e pela proteção da imagem institucional do serviço oferecido, especialmente em ambiente de plataformas digitais, cujo funcionamento depende da confiança pública.

O exercício da faculdade de bloqueio temporário, com base em fatos específicos e devidamente documentados, encontra respaldo nos
Termos de Uso livremente aceitos pelo motorista parceiro, respeitando-se os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

Importante destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento de que a relação estabelecida entre motoristas parceiros e as plataformas digitais de transporte não se enquadra na definição de relação de consumo prevista no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO INDENIZATÓRIA – MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário
( CDC
,
art
. 2º). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC. (TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

A jurisprudência desta Corte também reconhece que, quando há demonstração concreta de conduta incompatível com a atividade exercida, como direção perigosa, é legítima a rescisão unilateral ou a suspensão imediata da parceria, sem que isso configure ilícito passível de indenização, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 1018549-97.2019.8.11.0000
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCRO CESSANTE E DANOS MORAIS
– INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM O APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER) – REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA - DESBLOQUEIO E O ACESSO À PLATAFORMA TECNOLÓGICA UBER – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS QUE INDICIAM O DESCUMPRIMENTO CONDUTA E EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA PARCEIRO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO – REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO – CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – RISCO DE DANO INVERSO À IMAGEM DA IMAGEM DO APLICATIVO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte de apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como reformar a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória para a reativação da parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação.- (N.U 1018549-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Não configurado abuso de direito, tampouco demonstrado excesso na medida adotada, e considerando a reativação posterior do cadastro, não há falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025